Tribunal: TJES
Processo: 5001574-76.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001574-76.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIANA SILVA REINOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001574-76.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
JOZIANA SILVA REINOSO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 17272215 que julgou improcedente o pleito autoral.

Em síntese, a autora narra ser servidora pública contratada como cozinheira, alegando não ter recebido adicional de insalubridade entre 2021 e 2025, apesar de outros servidores do mesmo cargo terem recebido o benefício. Sustenta existir tratamento desigual, comprovado por dados do Portal da Transparência, afirmando fazer jus ao adicional de 40% e defendendo ser desnecessária a realização de perícia diante das provas documentais apresentadas.

O Juízo da origem julgou a ação
improcedente
, entendendo: “
Compulsando o caderno processual, verifico que a legislação municipal de regência traz a previsão de pagamento aos servidores públicos de adicional pelo exercício de atividades insalubres (art. 62, Lei 004/91). Contudo, trata-se de previsão genérica, sem regulamentação dos percentuais, grau, base de cálculo, além de outras definições necessárias à sua implementação. Neste contexto, afigura-se clara a necessidade de criação de legislação regulamentadora quanto a estes pontos, de iniciativa do Poder Executivo local, para que se densifique o adicional em questão e se viabilize a sua implementação.”

Em suas razões recursais (ID 17272216), o Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a realização de perícia. No mérito, sustenta que a atividade exercida possui presunção de insalubridade máxima, argumentando que os documentos que comprovam tal direito estão em posse do Município.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (ID 17272219), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de inaplicabilidade do princípio da isonomia, não podendo ser concedida automaticamente.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a Recorrente na forma do artigo 98 e seguintes do CPC, por não vislumbrar elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA

O recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial indispensável para aferir a insalubridade. Contudo, tal preliminar não merece acolhida.

O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de dispensar diligências que considere inúteis ao deslinde da causa quando os elementos dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, em observância à duração razoável do processo.

No caso em tela, a produção de prova pericial atual se mostra irrelevante para a pretensão do autor, uma vez que o objeto da ação é a cobrança de diferenças retroativas referentes ao período de 2021 a 2025. Conforme se demonstrará no mérito, a natureza do adicional de insalubridade impede a retroatividade de laudos periciais para períodos pretéritos, tornando a perícia técnica atual despicienda para o fim colimado.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Não obstante o argumento de que outros servidores, no exercício da mesma função da Recorrente, estariam recebendo gratificação de insalubridade, não se pode dispensar a realização de laudo técnico, uma vez que este é capaz de avaliar as peculiaridades das condições de trabalho de cada servidor. Entre elas, a própria natureza da atividade desempenhada e a habitualidade da exposição aos agentes nocivos.

Caso o Poder Judiciário determinasse o pagamento de tal verba, referente ao período de 2021 a 2025, sob alegação de isonomia, violaria o princípio da separação dos Poderes, pois, ao conceder o adicional não regulamentado por norma específica, usurparia a função legislativa.

O Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive, editou Súmula Vinculante vedando tal conduta. Vejamos:

Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

No mesmo sentido, já decidiram o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTENSÃO DA VANTAGEM, À LUZ DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF E SÚMULA VINCULANTE 37/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] V.
Irrelevante que Agentes Penitenciários mais antigos na carreira eventualmente percebam o adicional de insalubridade, pleiteado pelo impetrante, haja vista que, como sabido, "o Poder Judiciário não possui função legislativa e, portanto, não lhe é atribuído majorar vencimentos ou parcelas remuneratórias por isonomia, como está firmado na Súmula 339/STF, que transcrevo: 'Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia'.
Precedentes do STF: AgR no ARE 719.442/RN, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-243 em 12.12.2012; AgR no RE 637.136/CE, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-178 em 11.9.2012" (STJ, RMS 44.627/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2015). VI. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula Vinculante 37/STF). VII. Entretanto, a denegação da segurança, porque não demonstrado direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, não impede que o ora agravante venha a Juízo, pelas vias ordinárias, nas quais é possível ampla dilação probatória, para a defesa de seu direito. VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS n. 45.360/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 25/9/2015.) (
grifou-se
)

Ademais,
na circunstância de ser concedido o adicional à servidora, com fundamento na isonomia, o Poder Judiciário atuaria como órgão legiferante, usurpando função típica do Poder Legislativo, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF
que determina não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (TJES, Classe: Apelação, 38150031672, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017). (
grifou-se
)

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC,
CONDENO
as partes ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 20% do valor da condenação em desfavor da requerida e 10% do valor da condenação em desfavor do requerente, observando-se a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC QUANTO AO AUTOR.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)